Tribunal: TJPA
Processo: 0802554-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802554-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: PRYSCILLA TAVARES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802554-10.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

IMPETRANTE: ROGÉLIO RELVAS D'OLIVEIRA – OAB/PA Nº 19.225

PACIENTE: PRYSCILLA TAVARES PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO
MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

1
. É imperiosa a
revogação da segregação preventiva da coacta,
por não atender ao requisito essencial da delimitação do
periculum libertatis
no tempo,
sobretudo porque
decretada em 09/01/2020, referindo-se à fato

supostamente ocorrido em dezembro
de
2017, sem que

nenhuma

circunstância

atual ou mais recente justifique a adoção da cautela máxima, em especial se tratando de imputação de prática delituosa omissiva.

2.
Ordem conhecida e concedida para – ratificando a liminar anteriormente deferida -
revogar a prisão preventiva da paciente, aplicando as medidas cautelares previstas no art
. 319, I e IV, do Código de Processo Penal,
sem prejuízo para que o juízo
a quo
fixe, a seu critério, outras medidas que entender cabível, exceto fiança.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Rogélio Relvas D'Oliveira, em favor de
Pryscilla Tavares Pinheiro
, denunciada pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

De acordo com a impetração, a paciente – mãe da vítima - foi denunciada juntamente com Jefferson Pereira de Carvalho e Anselmo Araújo Portal, respectivamente, padrasto e pai da ofendida – que era portadora de necessidades especiais “
hidrocefalia e retardo mental grave (CID 10 F-72)”
e

faleceu em 07/12/2017, em decorrência de choque metabólico originado de distúrbio hidroeletrolítico, resultante de desnutrição proteico-calórica extrema (caquexia), conforme laudo necroscópico.

Nessa linha, o impetrante informou que a coacta se encontrava presa no Centro de Recuperação Feminino, em Ananindeua/PA, desde o dia 13/01/2020, por força de decreto constritivo expedido em 09/01/2020.

Sustentou que a paciente sofria constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, ante “
falta de fundamentação idônea da decisão, bem como pela falta de contemporaneidade da prisão preventiva a justificar tal medida”.

Afirmou, ainda, que a coacta fazia jus à extensão do benefício concedido ao corréu Jefferson Pereira de Carvalho, no
writ
nº 0801819-74.2019.8.14.0006, considerando se encontrar em igualdade e idêntica situação daquele.

Ao final, após destacar os predicativos pessoais favoráveis da paciente, postulou o deferimento de medida liminar para colocá-la em liberdade e, no mérito, a ratificação da ordem, com a revogação da segregação preventiva, permitindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade ou mediante a imposição de medidas cautelares diversas ou, ainda, em prisão domiciliar, em face de ter filho menor de 12 anos de idade.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído, inicialmente, ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, que proferiu despacho indicando minha prevenção, em face da relatoria do
habeas corpus
nº 0801819-74.2019.8.14.0006,
determinando sua redistribuição a este gabinete, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção apontada, deferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações de estilo prestadas (PJe ID nº 2.957.631).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Averbo, de plano, que é caso de
ratificação da liminar anteriormente concedida, ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente estava submetida.

Parece-me graniticamente pacificado, no direito pátrio, o entendimento de que a liberdade no Estado Democrático de Direito é a regra, não podendo o indivíduo ser dela afastado sem uma justificativa plausível e real, razão porque a segregação cautelar, embora legalmente admitida, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, deve estar alicerçada em decisão fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre concretamente a presença dos seus requisitos autorizadores, sendo vedados argumentos vagos e descontextualizados de que a prisão é necessária para garantir a ordem pública
ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a simples referência genérica ao
combo
“ordem pública–periculosidade- risco de reiteração”, sem demonstração de elementos concretos e contextualizados de justificação, não pode servir de motivação à imposição de medidas restritivas ao direito fundamental da liberdade, mormente à prisão preventiva.

Além disso, conforme bem exposto em julgado do Superior Tribunal de Justiça (
HC: 487163 SP 2018/0346927-8, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
“
de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida
necessária e adequada
aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade
”

Acrescente-se, inclusive, que a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), tornou expressa a necessidade do decreto constritivo em, justificar, fundamentadamente, a impossibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, bem ainda, e sobretudo, o dever do juiz
indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada
(art.312, § 2º, c/c art. 315, § 1º).

Antes de melhor elucidar a
quaestio juris
a ser dirimida, oportuno esclarecer, inicialmente, que, em 16/03/2020, foi concedida, à unanimidade, a ordem para revogar o decreto constritivo em face do corréu Jefferson Pereira de Carvalho, assim ementado:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, § 2º, IV C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É pacífico o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos, revelados de modo concreto, que a prisão objetiva evitar (Julgados Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça).

2. A constrição provisória do paciente, decretada em 09/01/2020, refere-se a fato supostamente ocorrido em dezembro de 2017, sem que nenhuma circunstância atual ou mais recente justifique a adoção da cautela máxima, em especial se tratando de imputação de prática delituosa omissiva e destituída de violência direta, o que torna ilegal a segregação cautelar da liberdade, por não atender ao requisito essencial da delimitação do
periculum libertatis
no tempo.

3. Ordem conhecida e concedida para determinar que o juízo
a quo
revogue a prisão preventiva do paciente, aplicando outras medidas cautelares que entender cabíveis, além das previstas no art. 319, I e IV, exceto, obviamente, fiança”.

Nesse contexto, ressalto,
o substrato fático que deu ensejo à prisão processual (que foi tido como não contemporâneo) é o mesmo para os concorrentes do evento delituoso imputado, sendo a custódia
decretada em 09/01/2020, referente a fato supostamente ocorrido em dezembro de 2017, sem que nenhuma circunstância atual ou mais recente justifique a adoção da
cautela máxima
, em especial se tratando de imputação de prática delituosa omissiva e destituída de violência direta.

Com efeito, compulsando os autos, constato que no decreto constritivo foi indicada a necessidade da prisão para garantir a conveniência da instrução criminal (sob a justificativa do suposto risco de prejuízo à idoneidade das provas que precisam ser produzidas em juízo), e, posteriormente, n
o
decisum
que indeferiu o pleito de revogação da prisão, restou apontada sua indispensabilidade para garantia da ordem pública (sob o argumento da gravidade do delito e pelo modo de proceder).

Contudo, as decisões impugnadas, revelam o não
atendimento do requisito essencial da
cautelaridade, é dizer, risco contemporâneo (presente) decorrente do estado de liberdade da acusada,
uma vez que

a autoridade inquinada coatora não justificou de forma idônea os motivos
para, naquele momento, decretar a medida extrema, desse modo,

a falta de contemporaneidade do delito imputado à paciente, associado à não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de segregação, tornam a prisão preventiva ilegal.

Com efeito, entendo imperioso registrar, ainda, que a concessão de liberdade à paciente neste momento, não implicaria desordem pública, nem mesmo há indícios de que dificultaria a instrução criminal ou futura aplicação da lei penal, seja porque por intermédio de consulta ao Sistema de Consulta Processual –
Libra,
verifica-se que
não houve qualquer óbice para cumprimento do mandado constritivo
expedido em 09/01/2020, cuja prisão foi efetivada e comunicada logo no dia 13/01/2020, seja, ainda, em razão da
coacta não ter antecedentes criminais e possuir endereço certo
, além de que inexiste embaraço ao regular andamento da instrução processual, já tendo sido, inclusive, apresentada resposta à acusação.

Tenho para mim, a esse respeito, que não basta o decurso do tempo que distancia o motivo da prisão e a data da sua decretação, sendo necessário, caso a caso,
avaliar concretamente a adequação/necessidade da medida constritiva da liberdade ou de outras cautelares
, tendo em conta não só a gravidade do delito imputado, o possível clamor social existente ou fundado em argumentação vazia, generalizadora e descontextualizada.

Ressalto, ainda, que não se pode adotar o lapso temporal fixo ou mínimo em número de anos como elemento paradigmático de marco ensejador de falta de contemporaneidade na decretação de custódias preventivas, porque, evidentemente, a atualidade ou não da medida deve ser avaliada, de modo concreto, caso a caso, a luz do binômio adequação/oportunidade como sinalizou o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.333 (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, J. 12.04.2018), ao prescrever a necessidade de avaliação se o tempo decorrido neutraliza ou não a necessidade da prisão concretamente.

Assim, embora
não despreze a gravidade do delito
, em tese praticado,
reafirmo que a urgência intrínseca às cautelares
, notadamente à prisão processual, exige a
contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que a prisão objetiva evitar, o que, no caso concreto, sequer foi demonstrado pelo magistrado coator, tampouco a imposição de medidas cautelares diversas da segregação.

Cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça, que obedece a mesma
ratio decidendi
ora

adotada:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORMADA POR POLICIAIS CIVIS. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que a decisão de primeiro grau não apresentou argumentos suficientes à manutenção da prisão cautelar, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal. A imposição de prisão, sem indicação de reiteração e com possibilidade concreta de se prolongar por anos (48 os denunciados), é desproporcional, podendo a segregação ser substituída por cautelares outras nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
3. A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. No caso, a decisão impugnada não afastou, fundamentadamente, com relação ao paciente, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. A falta de contemporaneidade, considerando a data dos crimes imputados ao paciente e a data em que foi determinada a sua prisão, nos termos da jurisprudência desta Casa e do próprio Supremo Tribunal Federal, desautoriza a restrição mais drástica. Precedentes.
5. Ordem concedida a fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, decretada nos autos do Processo n. 00216668920188190206, impondo-lhe as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, em seu art. 319, consistentes em: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo de primeiro grau, para informar e justificar atividades; b) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; c) proibição de manter qualquer tipo de contato com os corréus e com as testemunhas; d) suspensão do exercício de função pública; e e) monitoração eletrônica, sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pela instância a quo, ou de decretação da prisão preventiva, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou caso haja motivos concretos e supervenientes para tanto”.
(STJ - HC: 480274 RJ 2018/0310827-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/05/2019). (grifo nosso).

Ademais,
impende destacar, ainda, que a coacta é comprovadamente mãe –
de filho de apenas 02 anos de idade
- tendo o legislador reconhecido o direito, de caráter
humanitário e que visa resguardar a dignidade do infante, na medida em que se prioriza o seu bem-estar
, eis que na condição de vulnerável é incontestável que necessita dos cuidados maternos para sua própria subsistência.

Sob essa perspectiva, impõe-se que,
os filhos, sendo sujeitos de direito à proteção especial e prioridades nas políticas públicas existentes para esse fim, detêm como direito próprio e oponível perante o Estado e à sociedade, o de conviver com sua mãe e família, de serem alimentados
, educados e amparados pelo Estado e pelos pais, bem como a garantia para um desenvolvimento livre de opressão ou sofrimento.

Pelo exposto, deixo de acompanhar a manifestação do Ministério Público, para conceder a
ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir
a prisão preventiva da coacta, pelas medidas cautelares descritas no art. 319, I (
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades)
e IV (
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução)
, sem prejuízo para que a autoridade apontada coatora fixe, a seu critério, outras medidas que entender cabível, exceto fiança.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/05/2020